Tribunal: TJSP
Processo: 0001490-78.2016.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Culpa devidamente provada – Inobservância ao dever de cuidado objetivo – Ciência de que no local dos fatos havia fluxo de pedestres, por conta, inclusive, da existência de estabelecimento comercial – Negligência caracterizada – Eventual

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Culpa devidamente provada – Inobservância ao dever de cuidado objetivo – Ciência de que no local dos fatos havia fluxo de pedestres, por conta, inclusive, da existência de estabelecimento comercial – Negligência caracterizada – Eventual comportamento concorrente da vítima não exclui a imputação – Penas e regime prisional fixados com critério, assim como a substituição da corporal por duas restritivas de direitos – Observado o mínimo cominado no artigo 293, 'caput', do CTB – Apelo improvido.